Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707428-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP EMBARGADO: ISABELA DE LIRA, ICATU CAPITALIZACAO S/A, ICATU SEGUROS S/A DESPACHO Intime-se a parte autora embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, opostos pela parte ré, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator